Tribunal: TJPA
Processo: 0003821-15.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003821-15.2016.8.14.0057

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELANE PAULA BATISTA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR EM TRANSPORTE COLETIVO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença da Vara Única de Santa Maria do Pará, a qual julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por vítima alvejada por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar, durante assalto ocorrido em transporte coletivo intermunicipal, fixando indenização no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado por disparo de arma de fogo realizado por policial militar, ainda que em contexto de reação a assalto e fora do horário de serviço; (ii) se há comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido; (iii) se o quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado rege-se pela teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.
4. Demonstrado que o disparo partiu de policial militar e ocasionou lesão à autora, resta configurado o nexo causal, inexistindo prova de excludente apta a afastar o dever de indenizar.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de disparo de arma de fogo efetuado por policial, ainda que fora de serviço, quando caracterizado o vínculo funcional e o uso de arma da corporação.
6. O valor fixado a título de danos morais observa a gravidade do fato, a extensão do dano e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 43, 186, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.626; STJ, AgRg no REsp 1.314.185/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID.
31480388
) proferida por este Relator, por meio da qual neguei provimento
ao recurso de Apelação Cível manejado, mantendo incólume a sentença proferida
pelo
Juízo da Vara Única de Santa Maria Do Pará que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ELANE DE PAULA BATISTA ALENCAR.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória ajuizada pela ora agravada em face do Estado do Pará, na qual pleiteou reparação por danos morais decorrentes de lesão sofrida em contexto de disparo de arma de fogo ocorrido no interior de transporte coletivo, circunstância que teria envolvido policial militar integrante da corporação estadual.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do Estado, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição da República, ao entendimento de que restou caracterizado o nexo causal entre a conduta do agente público — ainda que fora do horário de serviço — e o dano suportado pela autora, fixando indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Interposta apelação pelo Estado do Pará, a decisão monocrática ora agravada negou-lhe provimento, mantendo a condenação, sob o argumento de que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 603.626, e do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgRg no REsp 1.314.185/RJ, reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de disparo de arma de fogo efetuado por policial militar, ainda que fora de serviço, quando utilizada arma da corporação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno (Num. 33374877), sustentando, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade — considerando a prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC — e a dispensa de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC.

No mérito recursal, aduz que a decisão monocrática teria aplicado de forma automática e descontextualizada o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.626, sem proceder à devida análise das especificidades fáticas do caso concreto.

Sustenta que, diversamente do paradigma invocado, o evento danoso teria ocorrido em contexto de reação a assalto no interior de transporte coletivo, situação que, em tese, poderia atrair excludentes de ilicitude, como a legítima defesa ou o estrito cumprimento do dever legal, circunstâncias aptas a romper o nexo de imputação e, por conseguinte, afastar o dever indenizatório estatal.

Argumenta, ainda, que subsiste controvérsia relevante quanto à autoria do disparo que atingiu a autora, não havendo prova inequívoca de que o projétil tenha partido da arma do policial militar, o que comprometeria a configuração do nexo causal, elemento estruturante da responsabilidade civil objetiva sob a égide da teoria do risco administrativo.

Aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça a responsabilidade objetiva do Estado em hipóteses semelhantes, não consagra presunção absoluta de imputação, admitindo excludentes e causas de rompimento do nexo causal, de modo que a condenação não poderia subsistir sem a comprovação segura da dinâmica do evento e da autoria do disparo.

Subsidiariamente, requer a revisão do quantum indenizatório, ao fundamento de que o valor fixado não teria observado adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente diante da alegada incerteza quanto à autoria do disparo e do contexto de violência urbana em que se deu o fato, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, pleiteia: (a) o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que o órgão colegiado reforme a decisão monocrática e dê provimento à apelação, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios; ou, subsidiariamente, (b) a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Intimada, a agravada, ora apelada, apresentou contrarrazões (Id. 33674659), defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A questão em análise reside em verificar a existência de responsabilidade do Estado do Pará e o consequente direito da Autora à indenização por danos morais,
em razão de ter sofrido violência praticada por policial militar do Estado
.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

“CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)”

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se que a responsabilidade do Ente Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste viés, sendo a responsabilidade objetiva a regra em nosso ordenamento jurídico para o Ente Público, basta a comprovação do nexo causal entre o fato e o resultado lesivo, para que exista o dever de indenizar. A responsabilidade só não será atribuída diante da constatação de causas excludentes, tais como o caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso em exame, ficou demonstrado que
o dano sofrido pela vítima foi em decorrência de ter sido alvejada por disparo de arma de fogo de policial militar, durante um assalto no interior do ônibus intermunicipal, configurando assim à tríade a ensejar responsabilidade do Estado pelo evento danoso.

Dessa forma, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado por policial militar do Estado do Pará, agente do requerido, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pelo autor em razão da violência física e moral sofrida.

Além disto, não há comprovação de quaisquer das causas excludentes de ilicitude, tampouco o alegado exercício regular de direito, diante do ato praticado pelo agente público, devendo ser mantida a responsabilidade atribuída ao Recorrente. Sobre a matéria, destaca-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. FOLGA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE DA ARMA. PROVA. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3. Na hipótese, o acórdão estabeleceu que o Estado não comprovou a alegação de que a arma, utilizada pelo policial militar para vitimar o recorrido, era particular. Para desconstituir as premissas firmadas na origem seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas disposições da Súmula 7/STJ.

4. A revisão do quantum estabelecido a título de indenização demanda a incursão na seara fático-probatória dos autos vedada na via especial, não sendo, também, hipótese de valor exorbitante ou irrisório.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1314185/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013) (g.n.)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a indenização possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso concreto, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende aos critérios acima descritos e deve ser mantido, notadamente diante da gravidade da conduta excessiva praticada pelo agente público e os danos ocasionados a Apelada, o qual foi submetida a procedimento cirúrgico, em decorrência da injusta agressão policial.

Cabe destacar novamente que, aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo. No caso do Estado, por força da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, do texto constitucional supracitado, em aplicação da teoria do risco administrativo, fica ele responsável por reparar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inclusive, colaciono julgado, desta Egrégia Corte Estadual já aplicou este entendimento, o qual se destaca:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não. 2. Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física dos autores, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida. O uso da força física seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral. 3. É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial. Precedentes. 4. O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que a perseguição policial com disparos de arma de fogo no carro-forte e o posterior uso de algemas e agressões físicas resultantes em lesões corporais mesmo após rendição e identificação dos apelados como trabalhadores de empresa de segurança e transporte de valores, bem como a permissão de exposição dos apelantes em jornais de grande circulação geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agentes que na verdade deveriam lhe proporcionar segurança. (...) (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0001287-26.2008.8.14.0301, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, DJE 21/09/2021) (destaca-se)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO POR POLICIAL MILITAR. USO DE ALGEMAS. EXCESSO NA CONDUTA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS QUANTUM INDENIZATÓRIO. I - Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Girlan Barbosa dos Santos, na qual contou que, seu irmão foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar e baleado à queima-roupa, após ser confundido com um bandido, e veio à óbito. Ao chegar no local, contou que o soldado Abraão sacou a arma contra o autor, acusando-o de estar participando também do suposto assalto, momento em que foi algemado e agredido com chutes e socos. Na prolação da sentença, o juiz julgou procedente a ação e arbitrou danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) III - A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo. IV - Verifica-se como pressupostos necessários à aplicação da Responsabilidade Civil: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta do agente público ou do prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (...) VI - Portanto, houve a comprovação da falha dos atos dos agentes estatais, além de que, obviamente, não há qualquer dúvida em relação a existência do nexo causal, visto que toda a sequência dos fatos, desde a morte equivocada do irmão do apelado até a situação de humilhação que vivenciou no hospital, levaram ao dano causado ao recorrido. Além disso, os agentes estatais, mesmo diante de alguém que acabara de perder o irmão, o acusaram de também ser assaltante, apontaram a arma contra ele, o algemaram e o agrediram, ou seja, na hipótese não houve conduta dentro dos limites da razoabilidade, visualizando-se um claro exagero, que não se enquadra no estrito cumprimento do dever legal, de modo que não estão amparados pela excludente de responsabilidade civil. (...) (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0020569-21.2006.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, DJE 03/09/2019) (destaca-se)

Outrossim, a respeito da insurgência para reforma do valor indenizatório, anoto que não se pode banalizar a previsão constitucional da indenização por danos morais, devendo ser revisto, tão somente, nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. Nesse sentido, evidencio que o valor fixado se mostra adequado, não havendo razões para modificação.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores e deste E. Tribunal.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, tal circunstância ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026